Tribunal: TJMT
Processo: 1042052-42.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042052-42.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THAYLO AUGUSTO CONSTANTINO - CPF: 029.509.761-23 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - INSCRIÇÕES INDEVIDAS EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DO AUTOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ –
DIREITO AO CANCELAMENTO DAS INSCRIÇÕES -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 164628690, que acolheu os embargos declaratórios opostos nos autos e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a inexistência dos débitos negativados, nos valores de
R$ 142,70 (cento e quarenta e dois reais e setenta centavos) e R$ 46,43 (quarenta e seis reais e quarenta e três centavos).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais, determinando a exclusão do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes.

Em argumento recursal, o recorrente alega a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

O recorrente insurge-se quanto ao indeferimento do pleito no que concerne a indenização a título de danos morais.

O magistrado singular
acolheu os embargos declaratórios opostos nos autos e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a inexistência dos débitos negativados, nos valores de
R$ 142,70 (cento e quarenta e dois reais e setenta centavos) e R$ 46,43 (quarenta e seis reais e quarenta e três centavos).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais, determinando a exclusão do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes.

Pois bem,
o cerne recursal cinge-se na possibilidade de arbitramento de indenização a título de danos morais,
decorrente das inscrições indevidas do nome do autor em cadastro de inadimplentes
.

Assim, como a ilegitimidade dos débitos é incontroversa,
passo à análise de tal questão
.

No caso, não há se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que o autor, por ocasião das negativações combatidas nestes autos (
03/04/2022
– id. 167987665),
já possuía outras anotações preexistentes nos cadastros de inadimplência
, conforme consulta abaixo:

----------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: THAYLO AUGUSTO CONSTANTINO

DATA NASCIMENTO: 09/05/1989

CPF: 029.509.761-23

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: MÓVEIS GAZIN - DOURADINA / PR

ENT.ORIGEM: CDL - SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 20/09/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 15.339131.3.0

VALOR: 63,30

DATA INCLUSAO: 30/11/2020

* CREDOR: HAVAN

ENT.ORIGEM: SPC Brasil - SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 15/04/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 11686725

VALOR: 211,14

DATA INCLUSAO: 19/06/2020

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 15/07/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 01213880144528253743

VALOR: 1.205,76

DATA INCLUSAO: 14/05/2023

* CREDOR: FIDC IPANEMA VI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 21/06/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 83586066

VALOR: 7.664,10

DATA INCLUSAO: 25/07/2022

* CREDOR: PROMOTTORS

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 3358-9000

DATA VENCIMENTO: 06/06/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000000000005804

VALOR: 500,00

DATA INCLUSAO: 26/06/2022

* CREDOR: GAZIN COM DE MOVEIS E ELETRODOM

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 44 3663-8000

DATA VENCIMENTO: 20/09/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 15.339131.3.0

VALOR: 63,30

DATA INCLUSAO: 01/11/2020

* CREDOR: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LT

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 47 3251-5000

DATA VENCIMENTO: 15/04/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 001897-001-16801

VALOR: 212,64

DATA INCLUSAO: 27/06/2020

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24º ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: SPC Brasil - SAO PAULO / SP

ENDEREÇO: R LEONCIO DE CARVALHO, 234, 13.

3. ANDAR

BAIRRO: PARAISO

CIDADE: SAO PAULO / SP

* ENT.ORIGEM: CDL - SAO PAULO / SP

ENDEREÇO: RUA DO PARAISO, 148, 11º ANDAR

AR

BAIRRO: PARAISO

CIDADE: SAO PAULO / SP

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 7 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.325.694.318-8

23/06/2023 16:37:26-horario de Brasilia-FIM

------------------------------------------

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade das anotações preexistentes, nem que sejam objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023